Tribunal: STF
Processo: ARE 1520300
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso Extraordinário com agravo. Servidor público. Direito à ajuda de custo. Excesso de poder regulamentar. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão de Turma Recursal do Estado de Minas Gerais, que assegurou o pagamento de ajuda de custo a servidor público. Isso ao fundamento de que o Decreto que regulamentou a parcela teria restringido o seu pagamento em contrariedade à lei que criou o benefício.  



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o decreto que regulamentou auxílio para servidores públicos estabeleceu limitações em contrariedade à lei que instituiu o benefício. 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre a conformidade de atos regulamentares à lei que institui gratificações e auxílios remuneratórios. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional.



    4. A análise acerca da legalidade de decreto regulamentar que não assegurou o pagamento de ajuda de custo a bombeiros e policiais militares e civis pressupõe o exame da legislação que disciplina o benefício (Lei Complementar estadual nº 22.257/2016 e Decreto estadual nº 48.113/2020). Identificação de grande volume de ações sobre o tema.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.



          Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre o excesso de poder regulamentar no estabelecimento de limitação ao pagamento de ajuda de custo/auxílio a determinadas categorias de servidores públicos”.